Tribunal: TJPA
Processo: 0801970-79.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801970-79.2021.8.14.0008

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOSE HEILON BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS COLIGADOS. COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INCÊNDIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais, Rescisão Contratual e Tutela de Urgência, proposta por consumidor que adquiriu veículo automotor com vício oculto grave, consistente em pane elétrica seguida de incêndio espontâneo, menos de dois meses após a aquisição, colocando em risco a integridade física de sua família. A sentença rescindiu os contratos coligados de compra e venda e financiamento, determinando a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em examinar: (a) se há ilegitimidade passiva da instituição financeira apelante, em razão da ausência de vínculo com a fornecedora do bem; (b) se há responsabilidade solidária pelas consequências do vício oculto entre as rés; (c) se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor; (d) se houve comprovação do vício oculto e de seus efeitos; (e) se o valor fixado a título de danos morais é adequado; e (f) se é juridicamente admissível o pedido contraposto formulado na apelação.

3 – (a) Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto demonstrada a coligação contratual entre compra e venda e financiamento, formando operação econômica única, o que atrai a incidência do art. 7º, parágrafo único, do CDC.
(b) A responsabilidade solidária das rés é patente, à luz da jurisprudência consolidada sobre a matéria e da conexão dos contratos, nos termos do art. 54-F do CDC.
(c) Insubsistente o pedido de revogação da gratuidade da justiça, inexistindo elementos concretos que infirmem a presunção legal da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor. (d) O vício oculto restou cabalmente comprovado, em razão do curto prazo de uso do veículo, do histórico de panes elétricas e do incêndio espontâneo, caracterizando defeito grave e comprometedor da segurança do bem. (e) O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) é proporcional à gravidade do ocorrido e à situação concreta vivenciada pelo autor, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização. (f) O pedido contraposto formulado na apelação não é admissível, por inadequação da via processual eleita, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801970-79.2021.8.14.0008
RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOSÉ HEILON BARBOSA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais, Rescisão Contratual e Tutela de Urgência, movida por JOSÉ HEILON BARBOSA DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de vício oculto em veículo automotor adquirido pelas partes rés.

Na origem, o autor José Heilon ajuizou ação alegando ter celebrado, em 22/01/2021, contrato de compra e venda com as rés para aquisição do veículo GM Chevrolet Joy Hatch 1.0, ano/modelo 2019/2020, pelo valor total de R$ 51.150,00. Pagou R$ 22.681,00 à vista e financiou o restante (R$ 28.469,00) com a instituição financeira AYMORÉ, em 48 parcelas mensais de R$ 988,88.

Segundo narrou, após menos de dois meses de uso, o veículo apresentou problemas elétricos, sendo encaminhado à assistência técnica da Localiza, que o devolveu após 30 dias. Todavia, no dia 06/06/2021, o automóvel teria incendiado espontaneamente, colocando em risco a integridade física do autor e de seus familiares, tendo ocorrido o sinistro na garagem de sua residência.

Diante do exposto, pleiteou: a concessão da gratuidade da justiça; a rescisão contratual, com devolução do valor pago e restituição das parcelas já quitadas à instituição financeira; a suspensão da cobrança das parcelas vincendas; a condenação das rés em danos morais no valor de R$ 50.000,00; a inversão do ônus da prova; a condenação das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A inicial foi recebida, deferida a justiça gratuita, porém indeferido o pedido de tutela de urgência. Foi designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera.

As rés apresentaram contestação separadamente.

A empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A. arguiu: impugnação ao pedido de justiça gratuita; Inexistência de vício oculto; ausência de responsabilidade civil; improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. alegou: ilegitimidade passiva; inexistência de vínculo jurídico entre o vício do produto e o contrato de financiamento; inaplicabilidade da solidariedade prevista no CDC, por não ser integrante do grupo econômico do fornecedor do bem; Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial para: Rescindir o contrato de compra e venda do veículo; Condenar as rés, solidariamente, a restituírem R$ 22.681,00 (valor da entrada), com correção monetária e juros; Condenar a AYMORÉ à devolução das parcelas pagas, no valor de R$ 988,88, sob pena de multa; Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00; Determinar a suspensão das parcelas vincendas e autorizar a devolução do veículo; Condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ré AYMORÉ interpôs recurso de apelação, requerendo: concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de dano irreparável; reforma da sentença por suposto
error in judicando
, sob o fundamento de que a inicial careceria de provas e verossimilhança, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; reconhecimento da ilegitimidade passiva, com base na jurisprudência do STJ que afasta a responsabilidade da instituição financeira quando não pertencente ao mesmo grupo econômico da fornecedora do bem (REsp 1.946.388/SP); revogação da gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência do autor; afastamento da obrigação de fazer sob pena de multa, pela ausência de provas de que o apelante descumpriu qualquer dos pactos feitos com o apelado; inexistência de danos morais. Apresenta, ainda, pedido contraposto pela devolução do veículo em favor da AYMORÉ, ou a reversão da quantia dispendida pela instituição financeira, vez que se trata de garantia de alienação fiduciária.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos, defendendo: a existência de vício oculto devidamente comprovado pelas provas documentais e fatos incontroversos; legitimidade passiva da apelante, por se tratar de contratos coligados entre financiamento e aquisição do bem; inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor; manutenção da justiça gratuita por ausência de modificação na situação econômica do recorrido.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801970-79.2021.8.14.0008
RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOSÉ HEILON BARBOSA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I- CONHECIMENTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que julgou procedente ação redibitória c/c indenização por danos morais, rescisão contratual e tutela de urgência movida por JOSÉ HEILON BARBOSA DA SILVA.

A sentença reconheceu vício oculto em veículo automotor que resultou em incêndio, determinando a rescisão dos contratos coligados de compra e venda e financiamento, condenando as rés solidariamente à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A apelante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença, alegando, fundamentalmente: (1) ilegitimidade passiva; (2) inexistência de responsabilidade solidária; (3) revogação da gratuidade da justiça; (4) pedido contraposto de devolução do veículo à AYMORÉ; (4) ausência de provas do vício oculto; (5) improcedência dos danos morais; (6) inaplicabilidade da obrigação de fazer, sob pena de multa.

DAS PRELIMINARES

Da Concessão do Efeito Suspensivo

O pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento. O art. 1.012 do CPC estabelece que a apelação será recebida em seu efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo excepcional. No caso, não se demonstrou o risco de dano grave e de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da sentença, além de ter sido concedida a tutela de urgência em sentença, casos em que o art. 1012, §1º, V do CPC afasta a possibilidade de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, os argumentos deduzidos confundem-se com o mérito recursal, não configurando situação excepcional que autorize a medida pleiteada.

Da Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. O caso revela clara coligação entre os contratos de compra e venda e financiamento, formando operação econômica única destinada à aquisição do bem. A apelante participou ativamente da cadeia negocial, não se tratando de mero empréstimo de dinheiro desvinculado da compra do veículo.

A responsabilidade solidária entre vendedora e financiadora encontra fundamento na coligação contratual evidenciada nos autos. Não se trata de contratos independentes, mas de operação econômica integrada, na qual a instituição financeira participa da cadeia de fornecimento, viabilizando a aquisição do bem defeituoso.

O argumento da apelante sobre a autonomia dos contratos não se sustenta diante da realidade fática.

Nesse sentido segue a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO . RESCISÃO DOS CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO
. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. Celebrados contratos coligados de compra e venda de automóvel e financiamento com alienação fiduciária em garantia, sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Por força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o vício oculto existente no veículo, desfaz não só a compra e venda, mas atinge o financiamento contratado. Incidência, ademais, do disposto no art . 54-F, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021. Por via de consequência, correta a rescisão simultânea dos contratos coligados, retornando as partes ao estado anterior, bem como a condenação das corrés, solidariamente, a restituírem os valores pagos pela consumidora, ora apelada. Precedentes desta Câmara . (TJ-SP - Apelação Cível: 10054170720218260510 Rio Claro, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/08/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . CONEXÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VÍCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO . DEFEITO NO MOTOR. RESCISÃO DA AVENÇA COM RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVIABILIDADE NO AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCEIRA-CORRÉ. RECURSO IMPROVIDO. Celebrados contratos coligados de compra e venda de automóvel e alienação fiduciária em garantia, sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o vício oculto existente no veículo, desfaz não só a compra e venda, mas atinge o financiamento contratado. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033468620188260526 Salto, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

A jurisprudência invocada pela apelante (REsp 1.946.388/SP) refere-se especificamente aos "bancos de varejo" não vinculados à montadora, mas não afasta a responsabilidade quando há coligação negocial demonstrada, como na hipótese dos autos.

Da Revogação da Justiça Gratuita

A impugnação ao benefício da justiça gratuita não prospera. O fato de o apelado ter financiado veículo não constitui, por si só, prova de capacidade econômica incompatível com a gratuidade. As circunstâncias dos autos, incluindo a profissão declarada (vigilante noturno) e a necessidade de contratar transporte alternativo após o incêndio do veículo, corroboram o estado de necessidade. A simples alegação de que possui recursos para financiar veículo não é suficiente para afastar o benefício concedido com base na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

DO MÉRITO

Do Pedido Contraposto

A apelante formulou, no corpo de suas razões recursais, pedido contraposto visando o ressarcimento de eventuais despesas e prejuízos decorrentes da manutenção da condenação solidária. Tal postulação revela-se juridicamente inadmissível.

O pedido contraposto constitui instituto processual específico, não cabível em sede recursal. A admissão de pedido contraposto em sede recursal violaria os princípios fundamentais do sistema processual, notadamente o devido processo legal e o contraditório, uma vez que suprimiria da parte contrária a oportunidade de defesa ampla sobre pretensão inédita no processo. Ademais, tal procedimento ofenderia os limites objetivos da cognição recursal, que se circunscreve às matérias decididas na sentença impugnada.

Assim, não conheço do pedido contraposto formulado pela apelante, por inadequação da via processual eleita.

Da Existência do Vício Oculto

A existência de vício oculto restou cabalmente demonstrada nos autos. A cronologia dos fatos é eloquente: após menos de dois meses de uso, o veículo apresentou problemas elétricos graves, permanecendo em reparo por aproximadamente 30 dias, sendo devolvido em 28/04/2021. Em 06/06/2021, apenas 38 dias após a devolução, o automóvel incendiou espontaneamente na garagem da residência do autor, tudo devidamente comprovado nos autos.

Esta sequência de eventos - pane elétrica, reparo inadequado e incêndio subsequente - caracteriza inequivocamente vício oculto nos termos do art. 18 do CDC, tratando-se de defeito que torna o produto impróprio ao consumo e compromete sua segurança.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA - AUSÊNCIA DE CONSERTO NO PRAZO LEGAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada, uma vez que não há necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide .

2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivoou extintivo do direito do recorrido.

3. É dever das revendedoras de carros usados, verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade .

4. Quando o consumidor adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa.

5. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, tais como, o vício apresentado no veículo do recorrido que acarretou diversos transtornos e a conduta ilícita decorrente da ausência de solução do defeito, dando ensejo à indenização por danos morais .

6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

7. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito .

8. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição simples dos valores dispendidos pelo autor.

9. Recurso conhecido e improvido . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10159631120248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2024)

Dos Danos Morais

Os danos morais estão configurados e devidamente quantificados. O incêndio espontâneo de veículo na garagem residencial, com risco à integridade física da família do autor (que se encontrava no imóvel com esposa e filhos menores), constitui situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 20.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade do evento, o risco experimentado, - diante da ocorrência de incêndio do veículo na garagem do autor, causando abalo psíquico além dos riscos inerentes ao fato -, e a capacidade econômica das rés, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Da Improcedência dos Argumentos Recursais

Os demais argumentos do apelante sobre ausência de provas dos danos materiais e culpa exclusiva de terceiro igualmente não merecem acolhimento. A sequência probatória demonstra nexo causal entre o defeito do veículo e o incêndio, não havendo elementos que afastem a responsabilidade das fornecedoras.

A alegação de aplicação da Súmula 479 do STJ não se ajusta ao caso, pois não se trata de fraude em operação bancária, mas de vício do produto financiado em operação coligada.

III - CONCLUSÃO

A sentença atacada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria. A existência de vício oculto, a coligação contratual, a responsabilidade solidária e os danos morais estão adequadamente fundamentados e comprovados.

Os argumentos recursais não logram desconstituir a sólida fundamentação da decisão de primeiro grau, que aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil pertinente.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025